Tribunal: TJDFT
Processo: 0001603-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO E LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO E LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA. DESCABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a incidência do concurso formal próprio entre os crimes de desacato e lesão corporal circunstanciada, nos termos do art. 70 do Código Penal.
2. Inviável a aplicação do concurso formal quando evidenciado que o réu agiu mediante condutas diversas e desígnios autônomos, sendo aplicável, assim, a regra do concurso material, descrito no art. 69 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.